Tribunal: TJSP
Processo: 3001497-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. NOVO LIMITE. Pretensão de aplicação imediata da Lei 17.205, de 07 de novembro de 2019, que alterou o limite para obrigações de pequeno valor. Inadmissibilidade. Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da vigência da lei. Marco legal a ser observado, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e precedentes desta E. Corte.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. NOVO LIMITE. Pretensão de aplicação imediata da Lei 17.205, de 07 de novembro de 2019, que alterou o limite para obrigações de pequeno valor. Inadmissibilidade. Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da vigência da lei. Marco legal a ser observado, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e precedentes desta E. Corte. Manutenção da segurança jurídica. Situação consolidada. Mantida a decisão que determinou a aplicação da Lei no 11.377/2003. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001497-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada MARIA REGINA DA ROCHA MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001497-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14724
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001497-03.2020.8.26.0000
COMARCA: Dracena
AGRAVANTE: Fazenda do Estado de São Paulo
AGRAVADA: Maria Regina da Rocha Morais
MM. JUÍZA: Dra. Aline Tabuchi da Silva
VOTO No 14724
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. RPV. NOVO LIMITE. Pretensão de aplicação
imediata da Lei 17.205, de 07 de novembro de 2019, que alterou o
limite para obrigações de pequeno valor. Inadmissibilidade.
Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da vigência
da lei. Marco legal a ser observado, consoante entendimento do
Supremo Tribunal Federal e precedentes desta E. Corte.
Manutenção da segurança jurídica. Situação consolidada. Mantida
a decisão que determinou a aplicação da Lei no 11.377/2003.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 84/85 que, em cumprimento de sentença, determinou o seqüestro
do valor de R$ 30.119,20, após o descumprimento da determinação do juízo de
primeiro grau, de que o referido débito deve ser pago como requisição de
pequeno valor (fls. 76/77). A magistrada considerou como marco temporal para a
aferição do pagamento do RPV a data do trânsito em julgado da ação de
conhecimento, afastando a aplicação da Lei no 17.205/2019, que limitou o
requisitório de pequeno valor a 440,214851 UFESP (R$ 12.209,55).
Em razões recursais a agravante pleiteou, preliminarmente, a
suspensão da decisão agravada, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do
novo CPC. No mais, alegou, em resumo, que (i) o artigo 2o da Lei no 17.205/2019
em aplicação imediata; (ii) violação ao artigo 87, “caput”, da CF; (iii) apresentou
jurisprudência; (iv) a modalidade de pagamento só é definida com a expedição do
ofício requisitório; (v) ingerência do Poder Judiciário no Executivo; (vi)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001497-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14724
3
subsidiariamente pleiteou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 792
pelo STF, ou a remessa do recurso ao E. Órgão Especial do TJSP, considerando
que a magistrada declarou de forma indireta a inconstitucionalidade do
dispositivo da Lei no 17.205/2019.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo.
É desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de julgamento imediato do agravo.
É o relatório.

Preliminarmente, não se acolhe o pedido de suspensão do
processo até o julgamento do Tema 792 pelo Supremo Tribunal Federal, seja
porque versa sobre a “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005,
que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de
pequeno valor, às execuções em curso”, sem relação direta com a debatida Lei
Estadual no 17.205/19, seja porque não houve determinação de suspensão
nacional dos processos.
No mais, não se debate a constitucionalidade da referida lei,
mas a sua aplicabilidade ao caso concreto, razão porque desnecessária a remessa
dos autos ao Colendo Órgão Especial.
No mérito, trata-se de agravo de instrumento por meio do qual
se discute a possibilidade de aplicação imediata da Lei Estadual no 17.205/2019,
que alterou o limite dos Ofícios de Pequeno Valor - OPVs no Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001497-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14724
4
Paulo para 440,214851 UFESPs, atualmente em R$ 12.209,55, bem como o
momento correto para a verificação do limite legal da obrigação de pequeno
valor.
Acerca do tema, já se pronunciou o Supremo Tribunal
Federal, no bojo do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 646.313/PI,
julgado em 18/11/2014, de relatoria do Min. Celso de Mello, assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO LOCAL QUE
DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART.
100, § 3o) APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE
OBSERVADAS
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
JÁ
CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO
JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE
OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
DO
ESTADO
DO
PIAUÍ
TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR
AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE
REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA
FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS
NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE
PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO
MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)
AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL
QUANTO
DE
DIREITO
PROCESSUAL,
NÃO
PODEM
RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM
FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO
APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO
ADCT) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (grifos nossos).
No referido precedente, consignou-se que o Poder Público (o
Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não
pode
fazer
incidir,
retroativamente,
sobre
situações
definitivamente
consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3o,
da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001497-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14724
5
referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em
condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime
ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do
mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de
aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87
do ADCT.
Na hipótese em tela, o título executivo judicial exequendo
transitou em julgado em 23 de julho de 2018 (fls. 26 dos autos originais),
anteriormente à entrada em vigor da Lei Estadual no 17.2015, ocorrida em 07 de
novembro de 2019, de sorte que inviável a aplicação retroativa da lei à situação
consolidada pela coisa julgada. Importa consignar que o Ofício Requisitório de
Pequeno Valor no 0005479-28.2018.8.26.0168/02, também foi expedido antes da
entrada em vigor na nova lei em 15/10/2019.
Vale observar, ainda, que o teor do artigo 2o da Lei Estadual no
17.205/19, estipulando a imediata produção de efeitos da lei, não importa
necessariamente dizer que sejam efeitos ex tunc, de modo a alcançar situações
jurídicas já consolidadas, como pretende fazer crer a parte agravada.
Sendo assim, e porque, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF, a
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada,
e, em se tratando de coisa julgada atualmente sob execução, deve incidir no caso
concreto a lei anterior, Lei Estadual no 11.377/2003, que previa teto diverso para
requisição de pequeno valor.
No mesmo sentido a jurisprudência desse E Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001497-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14724
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença

Inaplicabilidade da Lei no 17.205/2019, visto que o título judicial
exequendo transitou em julgado anteriormente à sua vigência
Inteligência do RE 646.313/PI DECISÃO MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3004379-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/03/2015; Data de Registro: 31/01/2020)
Agravo de Instrumento. Incidente de RPV. Lei Estadual no 17.205/19
que reduziu o teto para expedição de requisição de pequeno valor.
Titulo judicial que transitou em julgado antes da publicação da
referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo regramento a
situações já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à segurança
jurídica. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal
de Justiça. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004381-39.2019.8.26.0000; Relator
(a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 22/01/2020; Data de Registro:
22/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de requisição de pequeno
valor. Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto para expedição
de RPV. Título judicial que transitou em julgado antes da publicação
da referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo regramento a
situações já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à segurança
jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF). Precedentes do STF e deste
Tribunal. Recurso não provido, com observação. (TJSP; Agravo de
Instrumento
3004380-54.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Coimbra
Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a. Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)
Portanto, mantenho a r. decisão em todos os seus termos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator